Tribunal: STF
Processo: Rcl 68538
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por Tileaque Natalio Canedo, contra atos do Juízo de Direito da Unidade Regional do Departamento Estadual de Execução Criminal - DEECRIM 6ª RAJ da Comarca de Ribeirão Preto/SP, por alegada violação da Súmula Vinculante nº 56.



    Narra o reclamante que “até a data de 17.10.2023, cumpria pena no regime fechado, sendo promovido para o regime semiaberto, no dia 18.10.2024“, porém, até hoje, “encontra-se no regime fechado, tendo em vista a inexistência de baga em estabelecimento adequado, sendo que o juízo da execução, omitindo-se dessa condição, mesmo provocado pelo defensor, mantém o reclamante em regime de cumprimento de pena, do qual, não lhe é de direito” (p. 2).



    Em síntese, o reclamante argumenta que deveria estar cumprindo sua pena em regime semiaberto, e não em regime fechado em decorrência da suposta falta de vagas em unidades adequadas para o regime intermediário. Sustenta ofensa à SV 56, por estar custodiado em uma unidade destinada ao regime fechado.



    Requer a “PROCEDÊNCIA desta Reclamação Constitucional para fins de reafirmar a vigência da Súmula Vinculante n. 56, assegurando a autoridade deste Supremo Tribunal Federal nos definidos pelo RE 641.320, determinando-se que seja providenciada pelo Juízo da Vara de Execuções Penais de Ribeirão Preto em caráter LIMINAR e, após informações, em caráter DEFINITIVO: 1 – a transferência do reclamante em estabelecimento penal adequando compatível com regime semiaberto” (p. 7).



    Solicitada as informações ao Juízo reclamado (eDOC 9), estas foram prestadas (eDOC 12).



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela improcedência da reclamação, em parecer assim ementado:



    Reclamação. Ato de Juiz de Direito da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal – DEECRIM 6ª RAJ da Comarca de Ribeirão Preto que teria afrontado o enunciado da Súmula Vinculante 56. 1. Tendo em vista que o reclamante está cumprindo pena em unidade penitenciária compatível com as regras do regime semiaberto, não há como subsistir a reclamação. 2. Pela improcedência.(eDOC 14)



    É o relatório.



    Decido.



    Examinados os autos, verifico que não assiste razão o reclamante.



    O instrumento da reclamação, tal como previsto no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulado no Código de Processo Civil (arts. 988 a 993) e no Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (arts. 156 a 162), tem o intuito de preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como assegurar a observância a enunciado de súmula vinculante e acórdão proferido em demandas repetitivas.



    Nesta reclamação a defesa alega ofensa ao conteúdo da Súmula Vinculante 56, segundo o qual “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS”. 



    No caso, o Juízo reclamado informou que o reclamante cumpre pena privativa de liberdade em regime semiaberto, em local adequado de cumprimento da pena em regime prisional semiaberto. Confira:



    “1. Por decisão datada de 18 de outubro de 2023, foi deferida a progressão prisional ao regime semiaberto, conforme fls. 783/785.



    2. O condenado cumpre pena privativa de liberdade em regime prisional semiaberto, com vencimento previsto para 02/10/2051 (cálculo de fls. 951/954).



    3. O sentenciado se encontra recolhido em local adequado de cumprimento da pena em regime prisional semiaberto, sendo que a Penitenciária de Araraquara/SP, tem pavilhões/alas destinados, exclusivamente, para os condenados em regime semiaberto.



    4. Quanto ao pavilhão de semiaberto, acrescento que a legalidade já foi referendada pelo STF, conforme cópia da decisão que segue.



    5. Para maiores esclarecimentos, encaminho cópias das peças processuais acima indicadas, bem como a senha de acesso ao processo”.



    Portanto, ausente comprovada violação do conteúdo da Súmula Vinculante nº 56 deste Supremo Tribunal Federal, a improcedência do pedido é medida que se impõe. 



    Ante o exposto, julgo improcedente a reclamação. 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de julho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente